Tribunal: TJSP
Processo: 1500883-49.2022.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação. Dois crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes. Pleito almejando o reconhecimento da continuidade delitiva entre as infrações perpetradas e o redimensionamento da reprimenda. Possibilidade. Reajuste no aumento efetuado na básica, em razão do antecedente criminal do apelante, à fração de 1/8. De rigor a compensação integral da reincidência de Alan com sua confissão espontânea.

Ementa:
Apelação. Dois crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes. Pleito almejando o reconhecimento da continuidade delitiva entre as infrações perpetradas e o redimensionamento da reprimenda. Possibilidade. Reajuste no aumento efetuado na básica, em razão do antecedente criminal do apelante, à fração de 1/8. De rigor a compensação integral da reincidência de Alan com sua confissão espontânea. Viável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois delitos de furto qualificado, uma vez praticados em situações semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, importando no aumento de uma das penas em 1/6. Fixação de regime inicial intermediário. Extensão dos efeitos do julgamento ao corréu Yago, nos termos do art. 580 do CPP, em prol da equidade no processo penal. Parcial provimento.